Tribunal: TJDFT
Processo: 0707069-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0707069-75.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FERSAN ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - EPP EMBARGADO: SENHOR(A) PREGOEIRO(A) RESPONSÁVEL PELO PREGÃO ELETRÔNICO No 043/2020 - CAESB, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB V I S T O S. (Doc. Num. 15898532). Cuida-se de recurso de Embargos de Declaração interposto por FERSAN ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA contra decisão (Doc. Num. 15256608) por meio da qual foi indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal formulado no bojo do Agravo de Instrumento por ela interposto contra a decisão proferida pela i. Juíza de Direito Substituta da Terceira Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do Mandado de Segurança no 0702245-19.2020.8.07.0018, indeferiu a liminar postulada pela ora Embargante, por meio da qual objetivava a suspensão do pregão eletrônico no 043/2020 - CAESB. Segundo o § 3o do art. 1.024 do Código de Processo Civil, o “órgão julgador conhecerá dos embargos de declaração como agravo interno se entender ser este o recurso cabível, desde que determine previamente a intimação do recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1o”. Desse modo, como as razões recursais já vieram ajustadas às exigências do art. 1.021, § 1o, do CPC, uma vez que impugnados especificamente os fundamentos da decisão agravada, conheço dos Embargos de Declaração como Agravo Interno. Assim, determino à Secretaria da Quinta Turma Cível o cadastramento do mencionado recurso no Sistema. Em face do que dispõe o art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a Agravada, COMPANHIA DE SANEAMENT BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, no prazo de 15 (quinze) dias. I. Brasília - DF, 09 de maio de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador